Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702009-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE CASTILHO AGRAVADO: ZULEMA GAVIORNO DE CASTILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALVES DE CASTILHO, parte réu, contra a r. decisão (ID 182333306) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos da ação de prestar contas (processo n. 0711673-87.2022.8.07.0007), determinou ao agravante o ônus pelo pagamento da perícia contábil solicitada pelo Juízo. Interpostos embargos de declaração (ID 183546942) e não acolhidos (ID 184806946). O agravante, em síntese, alega (ID 55120437) que no que tange à remuneração de peritos, se a perícia foi determinada pelo juiz (de ofício) ou solicitada por ambas as partes, a remuneração do perito deve ser antecipada de forma compartilhada, ou seja, dividida entre as partes, conforme determinado pelo art. 95 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que o custo da perícia contábil seja rateado entre as partes conforme legislação pertinente. Preparo recolhido (ID 55120439 e 55120440). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme disposição do art. 95, do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". Deste modo, em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida. No caso concreto, há probabilidade do direito, uma vez que quando a perícia é decretada de ofício pelo magistrado a quo, em atendimento ao art. 95, do CPC, os custos da perícia devem ser rateados igualmente entre as partes. Observo ainda que nenhuma das partes faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Também há elementos que indiquem o risco de dano grave, uma vez que a decisão recorrida determinou ao agravante arcar com os custos da perícia contábil a ser realizada. Assim, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital